Tribunal: TJMT
Processo: 1007185-31.2019.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007185-31.2019.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Assistência Social, Demissão ou Exoneração]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CARLITO FERNANDES NETO - CPF: 474.583.301-63 (ADVOGADO), RUBENS GOMES DA SILVA - CPF: 957.368.321-00 (AUTOR), DÉBORA LOPES GAGINI (REU), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REU), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
– SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - ARTIGO 966 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – IMPROCEDÊNCIA.

1. A ação rescisória somente é cabível nos limites das hipóteses taxativas previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil, em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica.

2. É indevida utilização da ação rescisória para se obter, por via transversa, reforma da sentença a fim de conformá-la ao entendimento que a parte autora julga mais adequado ao caso.

3. “
É incabível a invocação da teoria do fato consumado para validar situação jurídica decorrente de provimento jurisdicional não definitivo
” (
STF, AR 2540 ED-AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 27/10/2017)
.

4. Ação rescisória julgada improcedente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda Turma:

Ação Rescisória proposta por
RUBENS GOMES DA SILVA
com o fim de rescindir o v.
Acórdão
proferido nos Embargos de Declaração n° 149801/2017, que teve trâmite perante a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, opostos em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, assim ementado:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES – OMISSÃO – VERIFICAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – REMESSA NECESSÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO – ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PRESIDENTE DA COMISSÃO DE POSSE – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA. A Presidente da Comissão de Concurso Público não é parte legítima para figurar no polo passivo de mandado de segurança em que se almeja o ato de nomeação e posse em concurso público, porquanto tal atribuição é privativa do Governador do Estado, nos termos do artigo 66, XI, da Constituição Estadual. (Id. 7950612)

Inconformado com o
decisum
, insurge o autor, por meio da vertente ação rescisória, com fundamento no art. 966, incisos V, VII e VIII, do Código de Processo Civil.

Narra o autor ter impetrado mandado de segurança contra ato da Presidente da Comissão de Posse do concurso público objeto do Edital nº 004/2009/SAD, consistente na negativa de posse no cargo para o qual restou aprovado, anotando que, em que pese a sua nomeação tenha sido feita pelo Governador do Estado, quem lhe negou a posse foi a autoridade impetrada.

A negativa se estabeleceu na falta de apresentação de Certidão Negativa Criminal, já que, à época, respondia a processo criminal, em relação ao qual, segundo consta, foi inocentado a pedido do Ministério Público.

Acresce que o seu direito foi reconhecido em primeira e segunda instâncias, contudo, por força dos Embargos de Declaração opostos pelo requerido, o feito foi extinto, sem resolução do mérito, ao fundamento de que o Governador do Estado é a autoridade que deveria figurar no polo passivo e não a Presidente da Comissão do Concurso, mesmo tendo o seu direito reconhecido e já se exercendo há mais de 05 (cinco) anos o cargo público.

O requerente alegando a manifesta violação à norma jurídica do acórdão rescindendo, na medida em que entende que a Presidente da Comissão do Concurso é parte legítima para figurar no polo passivo do
mandamus
originário, vez que foi quem proferiu o ato de negativa de posse, e não o Governador do Estado, nos termos do art. 66 da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Invoca, ainda, a não observância da segurança jurídica, porquanto sua situação fático-jurídica se encontrava consolidada.

Ao diferenciar os atos de prover o cargo e dar posse, ressalta ser inviável que o Governador do Estado dê posse em todos os cargos em âmbito estadual, por isso a delegação de competência administrativa, além disso, pondera que “
nos autos do mandado de segurança a própria Procuradoria do Estado de Mato Grosso as folhas 127/130, no mérito pugnou pela ratificação da sentença
” (fl. 9). Argumenta, por conseguinte, que estava ausente o interesse de agir o Estado de Mato Grosso para interpor recurso, em razão da concordância com o mérito da questão.

Sustenta, então, “
a ofensa aos preceitos exarados no art. 1000 do CPC/2015 em vigência e com aplicação imediata aos feitos processuais, não poderiam ter passados despercebidos por aquela Egrégia Câmara
” (Id. 79448929 – Pág. 8 – fl. 10).

Requer, no mérito, a procedência do pedido a fim de rescindir o acórdão proferido nos mencionados embargos de declaração, “
com a prolação de novo julgamento favorável no mandado de segurança originário, nos termos requerido 968, I do Código de Processo Civil
”.

O i. Relator Originário, Des. Márcio Vidal, indeferiu o pedido de tutela antecipada consistente em devolver o impetrante ao cargo e determinou o processamento da ação (Id. 8185561).

Contestação e impugnação à contestação ofertadas, respectivamente, no Id. 8748585 e 11377488.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de lavra da d. Procuradora Dalva Maria de Jesus Almeida, opina procedência do pedido formulado (Id. 137741689).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda Turma:

Recebo a petição inicial da ação rescisória, pelo que o autor é parte legítima para propor a demanda (artigo 967, I, CPC), observou os requisitos do artigo 319 do CPC, bem como que o ajuizamento se deu dentro do prazo, sem ultrapassar o disposto no artigo 975 do CPC, uma vez que, a decisão rescindenda transitou em julgado em
12/03/2018
e a presente demanda foi ajuizada em
24/05/2019.

Conforme relatado, o autor objetiva rescindir o v. Acórdão proferido nos Embargos de Declaração n° 149801/2017, que teve trâmite perante a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, opostos em face do Estado de Mato Grosso.

Alega suposta violação a dispositivo de lei, nos termos do art. 966, §1º, incisos V, VII e VIII, do CPC,
in verbis
:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

V - violar manifestamente norma jurídica;

(...)

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

(...)

§ 1º Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos,
que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.

§ 5º Cabe ação rescisória, com fundamento no inciso V do caput deste artigo, contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento.

§ 6º Quando a ação rescisória fundar-se na hipótese do § 5º deste artigo, caberá ao autor, sob pena de inépcia, demonstrar, fundamentadamente, tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta ou de questão jurídica não examinada, a impor outra solução jurídica. (grifos nossos)

Inicialmente, importante pontuar que a
ação rescisória somente é cabível nas hipóteses taxativas do dispositivo elencado, em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica.

Em um contexto geral, a ação rescisória possui o intuito de afastar a coisa julgada que tenha se formado com um dos elementos previstos no rol exaustivo do artigo 966 do CPC, sendo passível de novo julgamento do mérito.

A Constituição Federal prevê a apreciação de toda lesão ou ameaça de lesão aos direitos subjetivos (artigo 5º, inciso XXXV, CF), bem como proíbe, pelo instituto da coisa julgada, que essa atividade seja exercida em duplicidade (artigo 5º, XXXVI, da CF), em razão da necessária segurança jurídica.

Com essas ponderações, em respeito e observância aos elementos descritos, passo ao exame dos autos.

De acordo com os autos, o autor pretende a rescisão com base no art. 966, inc. V, VII e VIII, CPC, uma vez que assevera a ocorrência de erro de fato, fato novo e violação manifesta à norma jurídica (diferença entre prover e dar posse; fato de que a presidente de comissão de posse era sim pessoa a qual poderia ser polo passivo no mandado de segurança, pois o ato de negativa de posse não foi exarado pelo Governador do Estado, ao qual nos termos do artigo 66 da Constituição Estadual, nomeia, assim como o fez, e a posse foi negada pela presidente).

A despeito dos argumentos supracitados, não merecem prosperar as teses lançadas.

Explico.

Nos autos originários, o autor impetrou mandado de segurança contra ato da Presidente da Comissão de Posse do concurso público objeto do Edital nº 004/2009/SAD, nomeado pelo Ato Governamental nº 3.859/2011, consistente em lhe negar posse por alegada falta de apresentação de Certidão Negativa Criminal, já que, à época, respondia a processo criminal, em relação ao qual, segundo consta, foi inocentado a pedido do Ministério Público.

Ocorre que, em sede de julgamento dos embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, este Sodalício promoveu a extinção do
writ
ao fundamento de que o Governador do Estado de Mato Grosso é a autoridade competente para figurar no polo passivo da demanda.

Em que pese as alegações do autor, o certo é que sua pretensão nada mais é que rediscutir a matéria fática processual.

Erro de fato.
É cediço que para se rescindir a coisa julgada por erro de fato é indispensável que não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o fato, consoante regra descrita no art. 966, §1º, do CPC, contudo, no caso vertente, repiso que a questão trazida à baila pelo autor fora devidamente tratada, o que inviabiliza, de plano, a pretensão posta.

É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. REGULARIZAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR
. FATOS EXAMINADOS NO FEITO ORIGINÁRIO. IMPROCEDÊNCIA
.

1. O cabimento da ação rescisória fundamentada na existência de erro de fato depende da adequada demonstração dos seguintes requisitos:

a) que o erro seja relevante para o julgamento da questão; b) que seja apurável mediante simples exame das provas já constantes dos autos da ação originária, sendo inadmissível a produção, na rescisória, de novas provas para demonstrá-lo; e c) que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato.

2. No caso, houve efetivo pronunciamento judicial acerca das circunstâncias do veículo automotor que a parte autora buscava regularizar no feito originário, não sendo possível confundir a ocorrência de erro de fato com a atribuição de consequências jurídicas diversas a uma mesma situação fática descrita nas instâncias ordinárias.

3. Ação rescisória julgada improcedente.

(AR n. 5.642/RS, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 10/6/2020, DJe de 5/8/2020)

Prova nova.
No que tange ao inciso VII, não há nos autos a obtenção e demonstração de nova prova que, por si só, possa mudar o resultado da ação transitada em julgado, vez que se baseou na ilegitimidade passiva da autoridade coatora.

Não há fato novo, além daqueles já discutidos e que culminaram no resultado rescindendo. O julgamento de inocência do autor em processo criminal não se relaciona à questão central do acórdão que se pretende rescindir, pois, repita-se, o Tribunal extinguiu o processo por ilegitimidade da autoridade apontada como coatora, não analisando o mérito da demanda.

Logo, incabível a rescisão do acórdão prolatado por essa faceta.

Violação manifesta de norma jurídica
. O autor argumenta que a decisão constante no acórdão viola o art. 66 da Constituição Estadual de Mato Grosso:

Art. 66 Compete privativamente ao Governador do Estado:

I - nomear e exonerar os Secretários de Estado;

II - iniciar o processo legislativo na forma e nos casos previstos nesta Constituição, inclusive, (sic.) nos casos de aumentos salariais;

III - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução;

IV - vetar projetos de lei, total ou parcialmente;

V - dispor sobre a organização e funcionamento da Administração do Estado, na forma da lei;

VI - decretar e executar a intervenção nos municípios;

VII - nomear, após aprovação pela Assembleia Legislativa, o Procurador Geral de Justiça, dentre os indicados em lista tríplice composta na forma da lei complementar, e os titulares dos cargos indicados no inciso XIX, do art. 26 desta Constituição;

VIII - (Inciso suspenso em liminar concedida na ADIN 282-1)

IX - enviar à Assembleia Legislativa o plano plurianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as propostas de orçamento previstas nesta Constituição;

X - prestar, anualmente, à Assembleia Legislativa, dentro de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa, as contas relativas ao exercício anterior;

XI - prover os cargos públicos estaduais, na forma da lei;

XII - exercer o comando supremo da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado e as demais atribuições previstas nesta Constituição. (EC 09/94)

Parágrafo único O Governador poderá delegar as atribuições mencionadas nos incisos V e XI aos Secretários de Estado, ao Procurador-Geral de Justiça ou ao Procurador-Geral do Estado, que observarão os limites traçados nas respectivas delegações.

Segundo conhecida doutrina (In: RIZZI, Sérgio. Ação Rescisória. São Paulo: Revista dos Tribunais, pág. 109), verifica-se a violação ensejadora do corte rescisório quando a decisão rescindenda:

a) nega validade a uma lei válida;

b) dá validade a uma lei que não vale;

c) nega vigência a uma lei que ainda vigora;

d) admite a vigência de uma lei que ainda não vigora ou já não vigora;

e) nega aplicação a uma lei reguladora da espécie;

f) aplica uma lei não reguladora da espécie;

g) interpreta erroneamente a lei, ferindo-lhe o sentido literal.

No caso dos autos, em sede de julgamento dos embargos de declaração, verificou-se que, no acórdão resultante da reapreciação dos fatos por remessa necessária, não foi observada a preliminar de ilegitimidade passiva.

Diante da oposição dos embargos, o acórdão que se pretende rescindir analisou frontalmente o art. 66 da CE/MT, ao constar que o inciso XI da norma descreve a atribuição do Governador do Estado de Mato Grosso consubstanciada no provimento dos cargos públicos estaduais.

Neste sentido, não se verifica a interpretação errônea da norma, tampouco a negativa de sua validade/vigência.

O entendimento do acórdão, inclusive, é pacificado neste Tribunal de Justiça, conforme a jurisprudência correlacionada na decisão atacada.

Assim, não é possível a rescisão com base no fundamento invocado pelo autor, pois não se está diante de decisão transitada em julgado que viole norma jurídica. Observa-se que diante da insatisfação do resultado, o autor pretende a reanálise dos fatos por via transversa. Não há enquadramento no art. 966, V, do CPC e consequente possibilidade de rescisão do julgado.

Nesse sentido:

“É incabível ação rescisória por violação de lei se, para apurar a pretensa violação, for indispensável reexaminar matéria probatória debatida nos autos (SJT-1ª Seção, AR 3.731-AgRg, Min. Teori Zavascki, j. 23.5.07, DJU 4.6.07)” (Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, Código de Processo Civil, Ed. Saraiva, 47ª ed., p. 863).

Ainda:

AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA COM BASE NO ART. 966, V, DO CPC. ACÓRDÃO PROFERIDO PELA SEGUNDA TURMA DESTA CORTE NO ARE 1.119.746-AgR/AM, RELATOR MINISTRO EDSON FACHIN. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO ART. 966 DO CPC. INADEQUAÇÃO DO PEDIDO DE RESCISÃO DO JULGADO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A coisa julgada, como garantia constitucional erigida a cláusula pétrea, confere estabilidade às decisões judiciais que dirimem conflitos de interesses, sendo portanto, essencial à segurança jurídica exigida em um Estado Democrático de Direito. 2. O acolhimento da rescisória, fundada no art. 966, inciso V, do CPC de 2015, supõe que a afronta à lei seja tão significativa que a contrarie em sua literalidade. 3. Incabível a ação rescisória, pois, diante das peculiaridades do caso, inexiste violação a literal dispositivo de norma jurídica, ou inconstitucionalidade da decisão formadora de título executivo judicial, de modo a conferir sustentação à pretensão de desconstituição de tutela jurisdicional de mérito já acobertada pelo manto da coisa julgada. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STF, AR 2795 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 28/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243

DIVULG 05-10-2020

PUBLIC 06-10-2020)

Somam-se os argumentos ao fato de que o próprio autor, na inicial, revela que o teor da petição do Estado de Mato Grosso, em embargos de declaração não foi discutido em razão da inércia de seu próprio patrono, vejamos:

“No entanto, com a propositura dos Embargos de Declaração, a câmara de Direito Público Julgou os Embargos Procedentes e a na sentença que julgou o mandado de segurança sem resolução do mérito, muito embora o tenha sido largamente discutido, transitou em julgado em 13 abril de 2018,
sem que houvesse interposição de recurso ou mesmo apresentação de Contrarrazões nos embargos, pois o advogado do autor à época quedou-se inerte, e este teve conhecimento do ocorrido somente na data de sua exoneração em deste ano, quando fora exonerado do cargo pelo agora Governador do Estado
”. (Id. 7948929)

Ainda, em sede de impugnação à contestação:

“Pecou o advogado do autor à época dos fatos em não ter apresentado contrarrazões naquele recurso e desta forma não foi ao autor ofertada a defesa, pois como fora dito, não teve conhecimento da propositura até o dia em que fora exonerado do cargo”. (Id. 11377488)

Neste ponto, não há possibilidade de alterar julgamento anterior transitado em julgado pelo argumento de que o advogado da parte, embora devidamente intimado, deixou o prazo transcorrer
in albis
, sobretudo porque é inadmissível a utilização da ação como sucedâneo recursal, conforme precedentes do STJ.

A garantia constitucional da coisa julgada somente pode ser excepcionalizada nos casos restritos que a norma autorizou.

Lição de Nelson Nery Junior:

A ação rescisória é medida excepcional e como tal deve receber tratamento restritivo do Poder Judiciário. A CF 5º XXXVI garante o respeito a coisa julgada e proíbe a lei de prejudicá-la. No caso, a lei (CPC 485) prejudica a coisa julgada e somente será constitucional o dispositivo ora comentado se receber interpretação restritiva, conforme a CF, de acordo com a proporcionalidade. O mau vezo de alguns órgãos judiciários, de tratar a rescisória como se fosse recurso, como se fosse uma outra chance para a parte depois do trânsito em julgado, é expediente que viola a Constituição. (Código de Processo Civil Comentado, 13ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013).

Por fim, também não se sustenta o fato de a parte ter exercido o cargo, conforme entendimento fixado no tema 476 do Supremo Tribunal Federal. A respeito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI E DE ERRO DE FATO. DISCUSSÃO SOBRE A IMPOSSIBILIDADE DE REINCLUSÃO DE SERVIDOR QUE SE DESLIGOU VOLUNTARIAMENTE DO SERVIÇO PÚBLICO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. INEXISTÊNCIA DE ERRO NO ACÓRDÃO RESCINDENDO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE RESCINDIBILIDADE. MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA POR ESTE TRIBUNAL NOS AUTOS DA AÇÃO CUJA DECISÃO SE QUER DESCONSTITUIR. INVIABILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL DA AÇÃO RESCISÓRIA PARA TAL FIM. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É
incabível a invocação da teoria do fato consumado para validar situação jurídica decorrente de provimento jurisdicional não definitivo
. 2. In casu, a ausência de hipóteses de rescindibilidade revela o intuito de mera rediscussão do que assentado na decisão rescindenda, providência incabível nesta via excepcional. 3. Agravo interno a que se nega provimento com proposição de multa de 1% sobre o valor da causa (art. 1.021, § 4º, CPC/2015), se unânime a votação.

(STF, AR 2540 ED-AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 27/10/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-257 DIVULG 10-11-2017

PUBLIC 13-11-2017)

À guisa de conclusão, é o caso da utilização indevida do instrumento, motivo por que, não comportando o estreito meio de rescisão do artigo 966, CPC, é impositiva sua improcedência. Resta evidenciado que o pleito ocasionaria rediscussão da matéria fático processual, o que não se admite, reafirmo, sob pena de se fragilizar a coisa julgada, importante pacificador social mediante a estabilização das tutelas jurisdicionais.

Em face do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial e julgo extinto o feito com resolução de mérito, a teor do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022